Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo interno interposto por DALVA MARIA DA CRUZ ROCHA GIL contra decisão colegiada que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, e que restou assim ementado: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de cobrança de empréstimo. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de cobrança prevista em contratos celebrados com o banco, alegando invalidade do contrato. II. Questão em discussão 2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). No caso, os documentos anexados não permitem aferir probabilidade do direito, sendo necessária a instrução probatória para esclarecimento da controvérsia. 4. A decisão recorrida corretamente concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, determinando o regular prosseguimento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo 5.- Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 300, CPC. Em suas razões recursais, alega que “A decisão recorrida descreveu que seria necessário esclarecer os termos em que foi feita a renegociação e que teria sido autorizada pela agravante a terceiro a renegociação da dívida, bem como, a agravante não teria esclarecido se a transmissão do contrato de financiamento teria sido pelo banco credor, por fim, não seria possível acolher o pedido de suspensão da cobrança dos valores contratados.” Conta que “A Agravante possuía Contrato de Financiamento com a instituição Agravada, mediante contrato de alienação fiduciária. Entretanto, por razão de saúde a Agravante repassou o contrato à Agravada, Cristina Coelho Rodrigues” e que “A Agravada Cristina não repassou o contrato para seu nome e, não possuía autorização para aumento de parcelas”. Contudo, a terceira e a Instituição Financeira refinanciaram o contrato principal, aumentando as parcelas e causando prejuízo à agravada. Ao final, pede o recebimento e processamento do agravo interno. É a suma do necessário. Prevê o art. 1.021 o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática, nos seguintes termos: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” O agravo interno não se presta a impugnar decisão colegiada como a proferida nestes autos, ademais, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018.). Sobre o tema, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra acórdão anteriormente proferido. A agravante alega ausência de notificação individual sobre ato de cessão, questiona o termo inicial do prazo prescricional e sustenta conduta de má-fé, por parte do sindicato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada e, em caso negativo, as consequências processuais dessa inadmissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 1.021 do CPC dispõe que o Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdão proferido pelo órgão colegiado. 4. Decisões colegiadas não são impugnáveis por meio de agravo interno, como se deu no presente caso, razão pela qual, ante a sua flagrande inadmissibilidade, não deve ser conhecido. 5. Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível justifica a aplicação de multa ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. A interposição de Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa ao recorrente, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932 e art. 1.021, § 4o”. (Acórdão 1987155, 0739049-32.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.); “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante. 2. Nos termos da regra prevista no art. 1021 do CPC o agravo interno é o recurso que tem por objetivo promover a impugnação à decisão monocrática proferida pelo relator do respectivo recurso, com o objetivo de submeter a questão ao colegiado. É manifestamente inadmissível agravo interno interposto contra decisão colegiada, o que deve acarretar o não conhecimento desse recurso específico. 3. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que o recorrente interpõe agravo interno em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, de outras espécies recursais contra decisão colegiada. 4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC. 5. Agravo interno não conhecido”. (Acórdão 1931056, 0719573-24.2022.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.); “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O artigo 1.021, do CPC, prevê o cabimento do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, de modo a levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Verifica-se, assim, que a interposição do agravo interno apenas se mostra oponível contra decisões unipessoais proferidas em segunda instância. 3. No presente caso, é flagrante o defeito no manejo do agravo interno contra acórdão, configurando o não preenchimento do pressuposto recursal intrínseco acima citado, já que a agravante pretende impugnar acórdão proferido pelo órgão colegiado desta colenda Turma Cível, e não decisão monocrática. 4. Portanto, não é forçoso concluir que o presente agravo interno se mostra inadmissível, de tal sorte, que é inoportuno forjar o seu caráter a fim aplicar o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, nada obstante, e com as devidas vênias, as razões apresentadas. 5. Agravo interno não conhecido. Acórdão mantido”. (Acórdão 1880769, 0728686-14.2022.8.07.0003, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) Nesse contexto e diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator